Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS INVERTIDOS E MAJORADOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 1002, definiu as seguintes teses jurídicas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
2. No caso em discussão, o acórdão aplicou o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (que vedava a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integre) e, ainda que tenha dado provimento ao recurso do autor em face do Distrito Federal, deixou de condenar o ente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, entendimento superado pelo que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 (overruling), o que impõe a sua revisão nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil.
3. Em rejulgamento, mantém-se o provimento, com fixação de honorários sucumbenciais.